Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADITAS. PARCELAS MENSALMENTE DEVIDAS. INADIMPLÊNCIA. ASSEVERAÇÃO. APARELHAMENTO COM AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO (CPC, ART. 373, II). APREENSÃO CORROBORADA POR COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS VALORES REPUTADOS DEVIDOS. DEMAIS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL A LASTREAR A PRETENSÃO EXECUTIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL PERMITINDO REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE TERMO ADITIVO ENTRE OS CONTRATANTES. ALTERAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DO PREÇO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES APONTADOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 783). CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. INFRAÇÃO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR. JULGAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL DE FORMA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE E DESCABIMETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. AMBIENTE EXECUTIVO. INVIÁVEL PROVA ORAL PARA CORROBORAÇÃO DA LIQUIDEZ E SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, precipuamente porque volvida a conferir liquidez e certeza às obrigações perseguidas e tornadas controvertidas em ambiente de embargos do devedor, soando incompatível com os pressupostos inerentes à execução o aparelhamento do crédito no bojo da lide incidental, a resolução antecipada dos embargos, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. A exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade, e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida sobre sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação (CPC, arts. 786 e 803, inciso I).
4. Derivando do instrumento contratual a possibilidade de ajustamento, entre os contratantes, de posterior repactuação do valor original mensal devido como contraprestação pelos serviços prestados pela contratada, a inexistência de formalização dessa alteração implica a impossibilidade de que sejam cobradas as diferenças remuneratórias apontadas como devidas no bojo de procedimental executivo, ainda que com substrato em prejuízo derivado da recusa do outro contratante, ante a evidência de que tais valores não ostentam a necessária certeza, liquidez e exigibilidade indispensável à postulação pela via especial eleita.
5. A execução, como cediço, exige a existência de título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que, evidenciado que o alegado inadimplemento do preço contratual fora afastado defronte à juntada de documentos que comprovam o pagamento das parcelas apontadas como inadimplidas, ressoa inviável o prosseguimento do feito executivo, e, ademais, tendo o contrato debitado à prestadora dos serviços a obrigação de emitir e enviar à contratante a nota fiscal devida, para posterior pagamento da contraprestação avençada, inviável apreender pela existência de inadimplemento no pagamento se a exequente não lastreara o executivo com a prova de que atendera a essa providência, isto é, com cabal demonstração de que enviara as notas fiscais cujos valores asseverara estarem pendentes de pagamento.
6. Em tendo a pretensão executiva incidente sobre a aplicação de disposição contratual sido deflagrada sob o prisma de que a empresa contratante incorrera em inadimplemento e, conseguintemente, em infração contratual, e, outrossim, patenteado nos autos que essa premissa não restara, alfim, corroborada pelos elementos probatórios que forram a fundamentação que apresentara, resta obstada sua aplicação, pois é orientada pela subsistência de inadimplemento, que, ausente, impede a aplicação de qualquer cominação como se inadimplente fosse a outra contratante.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.